Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714347-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Gonçalves dos Santos, em favor de Eduardo Fernandes da Silva, contra omissão atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em conceder ao paciente a progressão para o regime aberto, nos autos n.o 0082453-31.2006.8.07.0015. Conforme relatório da situação processual executória extraído do Sistema de Execução Unificado, o paciente cumpre pena total de 53 (cinquenta e três) anos, atualmente no regime semiaberto, em decorrência de condenações criminais transitadas em julgado por crimes de furto qualificado, furto simples e uso de documento falso. A pena remanescente é de 31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias. O impetrante informa que o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 18/03/2024 e que, no entanto, ele continua no regime semiaberto e sob monitoração eletrônica. Aduz que o paciente se encontra em regime mais gravoso do que deveria e conclui que “estamos diante de um erro judicial”. Pede o deferimento de medida liminar para que seja concedida ao paciente a progressão para o regime aberto e determinada “a retirada do aparelho de monitoramento”. No mérito, pede a confirmação da liminar. A douta autoridade impetrada informou que no dia 15 de abril de 2024 deferiu ao paciente a progressão para o regime aberto (Id. 58039131). A douta Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, apresentou o parecer de Id. 58675540, manifestando-se pela prejudicialidade do habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto. É o relatório. A douta autoridade impetrada informou que no dia 15 de abril de 2024 deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator